Tribunal: TJSP
Processo: 2225965-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de Segurança - Decisão que indeferiu o pedido de liminar para manter o impetrante no Simples Nacional - O próprio impetrante, ora agravante, admite que deixou de emitir notas fiscais durante 3 meses, situação que, por ora, autoriza, a Municipalidade a efetuar sua exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 29, XI, da LC no 123/2006 - Ausência dos requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de Segurança - Decisão que indeferiu o pedido de liminar para manter o impetrante no Simples Nacional - O próprio impetrante, ora agravante, admite que deixou de emitir notas fiscais durante 3 meses, situação que, por ora, autoriza, a Municipalidade a efetuar sua exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 29, XI, da LC no 123/2006 - Ausência dos requisitos legais de concessão da liminar - Decisão mantida - Agravo improvido.